Tribunal: CARF
Processo: 13896.905221/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.905221/2013-11
ACÓRDÃO
1001-003.596 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMC COMPUTER SYSTEMS BRASIL LTDA..
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações
das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.596 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905221/2013-11
2
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 14140.37608.290110.1.7.02-8082, em 29.01.2010, e-fls. 329-345,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$ 643.729,58 do ano-calendário de 2003 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 346-355:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CRÉDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
619.599,30
24.131,28 [...]
643.730,58
CONFIRMADAS [...]
238.289,66
24.131,28 [...]
262.420,94

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 643.729,58
Valor na DIPJ: R$ 643.729,58
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 643.729,58
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.596 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905221/2013-11
3
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 262.420,94
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/POR/SP no 14-107.145, de 21.05.2020, e-fls.453-474:
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a manifestação de inconformidade, para
reconhecer o valor de R$ 216.115,97 (em valores originais) na composição das
parcelas do crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, devendo
ser revistas as compensações não homologadas até o limite do saldo negativo de
R$ 478.536,91, nos termos do voto do relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 15.09.2020, e-fl. 480, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 13.10.2020, e-fls. 585-597, reiterando aos mesmos argumentos em 17.11.2020, e-fls. 827-839,
esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento
fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III DA NECESSÁRIA HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE
11. Neste passo, e conforme se fará adiante demonstrado, vem a Recorrente
demonstrar seu efetivo direito dos créditos de IR Retido na Fonte não
confirmados no presente despacho decisório. Em sendo assim, cumpre
inicialmente analisar a disposição legal que prescreve a incidência do IRFonte,
origem do saldo negativo ora debatido, disposição legal esta que de forma hialina
o assim determina:
REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA (RIR/2018)
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.596 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905221/2013-11
4
Art. 775. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título. (...)
Art. 782. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido.
12. Em outros termos: o IR Retido na Fonte encerra uma modalidade de tributo
devido pela fonte pagadora dos rendimentos quando da disponibilização
destes(rendimentos) àqueles que efetivamente se beneficiarão do montante
recebido (detentores destes rendimentos).
13. Neste passo, uma vez retido o imposto devido pela fonte pagadora, os
“descontos” realizado nos rendimentos apurados restarão disponibilizados a seu
detentor na modalidade de crédito tributário passível de compensação.
14. Ora, certo é que o IRFonte nada mais encerra senão uma modalidade de
“antecipação” do recolhimento [...], contudo de responsabilidade não daquele
que efetivamente obteve o “acréscimo patrimonial”, mas sim devido por aquele
que lhe repassou tal acréscimo (fonte pagadora).
15. Por esta razão, bem como retomando-se ao quanto enuncia o art. 782 do
RIR/2018 acima transcrito, não restam dúvidas de que, no que concerne ao
efetivo direito ao crédito a que faz jus aquele que recebeu seu “acréscimo
patrimonial” submetido à sistemática de retenção na fonte, já houve descontado
do imposto sobre a renda, uma vez que este imposto foi (ou deveria ter sido – art.
782 citado) retido e recolhido pela fonte pagadora.
16. Em sendo assim, não há como se admitir a glosa dos créditos tomados pela
Recorrente na hipótese destes autos. Isto porque, em consonância ao quanto se
fará ampla e documentalmente demonstrado no próximo tópico desta defesa, os
créditos glosados no presente despacho decisório foram efetivamente retidos
pelas fontes pagadoras motivo pelo qual possui a Recorrente o direito líquido e
certo de utilizar-se deste saldo credor, em atendimento estrito à aplicação do
princípio constitucional da não-cumulatividade.
17. Ora, uma vez efetivamente retido o tributo pela fonte pagadora – em estrita
observância dos documentos contábeis anexos a esta defesa, como a seguir se
fará amplamente confirmado – referida retenção automaticamente, por força do
comando constitucional da não-cumulatividade, torna-se crédito passível de
utilização pelo Contribuinte que sofreu a retenção, no caso a ora Recorrente.
18. Não poderia, ademais, ser diversa a conclusão de que, uma vez retido o
tributo e “descontado” do montante total da receita efetivamente auferida pelo
Contribuinte, qualquer medida adotada no sentido de impedir o creditamento
deste montante encerraria ato administrativo eivado de inconstitucionalidade
uma vez que afronta diretamente o princípio constitucional da não
cumulatividade dos tributos.
19. Por outro lado, não se pode discordar do fato de que, na dúvida acerca da
regularidade das retenções declaradas compete ao Contribuinte efetivamente
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.596 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905221/2013-11
5
demonstrar ter sofrido tais retenções. Todavia, uma vez documentalmente
comprovadas estas retenções, não se pode sequer cogitar da negativa de
reconhecimento destes créditos por parte da Receita Federal do Brasil, como
pretende a decisão recorrida.
20. Isso porque já é pacífico neste Tribunal Administrativo a possibilidade de
comprovação das retenções declaradas ainda que por outros meios que não o
informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
21. Tanto é assim que foi editada a Súmula CARF n.143 para confirmar este
entendimento e encerrar quaisquer discussões como a externada pelo acórdão
recorrido, vejamos:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
22. Vejam que o enunciado acima reproduzido trata exatamente do caso destes
autos. A Recorrente apresentou diversos documentos idôneos e passíveis de
comprovação da retenção do imposto, mas esta Receita Federal insiste em
afirmar que apenas o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora é
que poderia comprovar o IRRF.
23. Assim, merece ser aplicado o quanto já sumulado por este Conselho
Administrativo ao presente caso para que os documentos já trazidos aos autos
pela Recorrente sejam devidamente analisados e reconhecida a retenção do
imposto. [...]
25. Em outros termos: inadmissível a postura adotada por esta Receita em não
homologar os créditos que, efetivamente retidos pelas fontes pagadoras em
conformidade ao quanto será documentalmente demonstrado adiante,
encontram-se relacionados aos rendimentos apurados no ano calendário de 2003
sendo certo tratar-se de postura equivocada a adotada pelo acórdão recorrido
quando da manutenção do não reconhecimento destes créditos.
26. Logo, não se pode afastar o direito a que faz jus a Recorrente de tomar tal
crédito, restando imperiosa a necessidade de reconhecimento e sua consequente
homologação.
27. Além do mais, não se pode igualmente conceber a ideia de que uma suposta
omissão no recolhimento do IRFonte pelas fontes pagadoras invalide os créditos
tomados pela Recorrente, simplesmente porquanto não se perfaz condição de
existência do crédito de IRFonte o efetivo pagamento deste tributo. Assim, fosse o
caso de não lograr êxito em identificar os pagamentos de IRFonte pelas fontes
pagadoras deveria esta Receita Federal buscar destas fontes ver recolhido aquilo
que não o foi inexistindo qualquer responsabilidade por parte do Contribuinte
que, documentalmente, tão somente sofreu as retenções.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.596 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905221/2013-11
6
28. Neste sentido é, inclusive, a prescrição veiculada pelo Parecer Normativo
PGFN no 1/02, que assim estabelece:
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido. [...]
30. Logo, por tudo o quanto acima demonstrado, resta evidenciado o fato de que
a redução indevida do saldo negativo de IR apurada pela Recorrente no ano-
calendário de 2003 em razão da exclusão do crédito da IRFonte supostamente
não comprovadas, encerra ato administrativo eivado de ilegalidade, razão pela
qual merece ser regularmente reconhecido o crédito integral de R$ 643.730,58
para a correta e conclusiva análise do pedido de compensação por ora objeto
destes autos.
IV DA EFETIVA CONTABILIZAÇÃO FISCAL DAS RETENÇÕES NA FONTE NÃO
CONFIRMADAS
31. Pois bem, uma vez amplamente demonstrado o direito em ver integralmente
confirmados seus créditos de IRFonte declarados no presente PER/DCOMP, vem a
ora Recorrente neste momento de sua defesa apresentar a Vossas Senhorias sua
escrita contábil com vistas a comprovar documentalmente ter sofrido as
retenções declarada e equivocadamente não confirmadas no presente despacho
decisório.
32. Para tanto, novamente se fundamenta no reiterado posicionamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e na Súmula 143, com vistas a
delimitar os documentos hábeis e suficientes para a comprovação destes créditos.
33. Em sendo assim, pois, certo é que todos os créditos de IRFonte informados no
PER/DCOMP em análise e tidos pelo acórdão recorrido como “não comprovados”
transitaram efetivamente nas contas contábeis da Recorrente e encontram-se ali
regularmente registrados, não havendo assim como se admitir a glosa de tais
créditos, em consonância a todos os argumentos já acima expostos nesta defesa.
34. Para tanto, e com vistas a demonstrar a efetiva contabilização e origem destes
créditos traz a Recorrente ao conhecimento de Vossas Senhorias cópia do seu
Livro Razão, em especial das contas “Clientes a Receber” (documento 06 –
Fls.65/202), “Bancos” (documento 07 – Fls.203/297) e “IRRF a Recuperar”
(documento 08 – Fls. 298/304).
35. Com fundamento nos mencionados documentos – documentos entendidos
como suficientes para a demonstração que se pretende, conforme orientação do
próprio CARF – identifica-se cada um dos créditos de IRFonte glosados por esta
Receita, na exata ordem indicada no Detalhamento do Despacho Decisório,
refazendo-se a sequência lógica da origem destes créditos, qual seja: (i) a
identificação da respectiva receita a receber na Conta “Cliente a Receber”,
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.596 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905221/2013-11
7
confirmando o montante que possuía a Recorrente a expectativa de ver creditado
em seu ativo bem como a respectiva contrapartida, em razão do recebimento
desta receita, (ii) debita parcialmente da Conta “Bancos” e de forma igualmente
parcial (iii) debita a Conta “IRFonte a Recuperar”.
36. Assim, o trabalho de recomposição das contas que por é apresentada à Vossas
Senhorias busca demonstrar de forma hialina que as receitas recebidas pela
Recorrente sofreram a retenção do IRFonte não reconhecido pelo acórdão
recorrido e, tomando-se em conta então o posicionamento legal e jurisprudência
já apresentado merecem ser reconhecidos!
37. Para tanto, a presente recomposição contábil encontra-se individualmente
identificada em cada um dos documentos acima indicados (documentos 06 a 08)
por meio de uma referência aposta na última coluna de cada um dos arquivos
anexados a estes autos na exata sequência dos créditos identificados no
Detalhamento do Despacho Decisório [...].
38. Nesta exata ordem, e na sequência dos trabalhos (segundo crédito não
confirmado, referência no 2 nos documentos contábeis anexados) a Recorrente
comprova integralmente nestes autos o seu direito ao crédito de IRFonte haja
vista que todas as receitas recebidas comprovadamente (o que se confirma com
os documentos acima indicados, na forma apresentada) sofreram a retenção dos
créditos declarados no PER/DCOMP objeto destes autos.
39. Desta feita, e em face de todos os documentos detalhadamente trazidos ao
conhecimento de Vossas Senhorias, combinados com a argumentação que tão
somente confirma a necessidade de reconhecimento dos créditos indevidamente
glosados nestes autos, vem a ora Recorrente requerer seja confirmados estes
créditos em consonância ao quanto expressamente enuncia o Parecer Normativo
PGFN no 01/02, a Súmula CARF n. 143, bem como o reiterado posicionamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
IV DO ERRO QUANTO A APURAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE
40. Por fim e na remota hipótese de os créditos acima apresentados não serem
reconhecidos, a Recorrente apresenta divergência que merece ser corrigida por
esta Receita Federal relacionada ao crédito remanescente em exigência.
41. Isso porque, após as exclusões das compensações já devidamente
reconhecidas por esta Receita Federal e acórdão recorrido, a Recorrente apurou
que o saldo remanescente pendente de homologação por este Conselho
Administrativo perfaz o montante de R$ 165.193,67 em valores não atualizados,
conforme planilha que se anexa ao presente recurso.
42. Entretanto, ao ser intimada do acórdão recorrido a Recorrente verificou que o
Documento de Arrecadação (Fls. 475) que o acompanhou aponta o valor devido
de R$ 168.133,42, sem qualquer justificativa.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.596 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905221/2013-11
8
43. Considerando que a Recorrente apresenta planilha baseada exatamente nos
dados disponibilizados por esta Receita Federal quando da emissão do despacho
decisório, é certo que seus cálculos estão corretos.
44. Deste modo é o presente para requerer que, na remota hipótese de não
homologado integralmente a declaração de compensação em análise nestes
autos, seja corrigido o valor remanescente em exigência para constar o de R$
165.193,67.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
45. Deste modo, por todo o acima exposto, serve-se a Recorrente da presente
para requerer se digne Vossas Senhorias em conhecer este recurso voluntário
apresentado, ofertando-lhe integral provimento no sentido de reconhecer o
direito integral ao crédito [...] apurado durante o ano calendário de 2003 e por ela
declarado neste processo de compensação.
46. Por consequência, reconhecido o direito creditório, requer-se seja confirmada
a compensação objeto destes autos, bem como se determine o cancelamento
integral da suposta dívida atribuída à Recorrente quando da prolação do
despacho decisório por ora combatido.
47. Por fim, e na hipótese de não reconhecido integralmente os créditos
apresentados pela Recorrente, requer-se seja corrigido o saldo do débito
remanescente.
A Recorrente apresenta em 16.10.2020 a petição de e-fls. 599-602, em face do
procedimento fiscal contra o qual se insurge:
1. É fato notório que, em meados de 2016 o grupo econômico Dell Technologies
adquiriu em âmbito internacional o grupo EMC. Em território brasileiro, a
empresa Dell Computadores do Brasil Ltda. consolidou a incorporação das
empresas EMC Computer Systems Ltda. e EMC Serviços de TI Ltda. em
21/08/2020, conforme 61a Alteração do Contrato Social (Documento 01),
registrado junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo e do Rio Grande do Sul,
bem como ilustrado com a documentação societária, para atendimento integral
dos dispositivos descritos na Lei das Sociedades por Ações.
2. Com a referida incorporação, a sociedade EMC Computer Systems Ltda. perde a
sua personalidade jurídica e é sucedida, em todos os aspectos patrimoniais e
obrigacionais, pela sociedade incorporada.
3. Além disso, uma vez extinta, a sociedade incorporada deve ser substituída na
relação processual pela sociedade incorporadora, a qual passa a ser titular da
legitimidade ad processum na causa, independente de anuência da parte
contrária. Bem como dispõem inúmeros julgados das Cortes brasileiras, a validade
e eficácia destes atos dependentes do plano atendimento do art. 188 do Código
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.596 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905221/2013-11
9
Civil, bem como o art. 41, inc. I, da Lei no 8.934/94 – cujo cumprimento restam
ora demonstrados.
4. Note-se que não há substituição da representação processual no caso em
epígrafe, mantendo-se os patronos já nomeados pela sociedade empresarial
incorporada.
5. Portanto, no que concerne às formalidades processuais, requer:
(i) Reconhecidos como sucedidos os direitos e obrigações constituídos por meio
da presente lide perante a EMC Computadores do Brasil Ltda.
(incorporada) em favor da empresa Dell Computadores do Brasil(incorporadora),
forma do art. 1.116 do Código Civil, o qual disciplina as relações societárias da
seguinte forma:
Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra,
que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na
forma estabelecida para os respectivos tipos. (...)
Art. 1.118. Aprovados os atos da incorporação, a incorporadora declarará extinta
a incorporada, e promoverá a respectiva averbação no registro próprio.
(ii) Aplicada a Substituição Processual Obrigatória decorrente da sucessão
(incorporação societária)3, alterando-se a qualificação da Parte, para que passe a
contar:
(iii) Que seja realizada a atualização cadastral e o direcionamento de todas as
intimações e atos processuais proferidos no âmbito desta lide sejam endereçadas
à DELL COMPUTADORES DO BRASIL para endereço Av. Industrial Belgraf, no 400,
em Eldorado do Sul/RS, sob pena de nulidade.
A Recorrente apresenta em 17.11.2020 a petição de e-fls. 706-707, em face do
procedimento fiscal contra o qual se insurge:
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., incorporadora de EMC Computer
Systems Brasil Ltda., pessoa jurídica de direito privado com sede na cidade de
Eldorado do Sul, Estado de Rio Grande do Sul, na Avenida Industrial Belgraf, no
400, inscrita no CNPJ sob o n° 72.381.189/0001, por seus advogados que a
presente subscrevem, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria,
considerando que está pendente de juntada e julgamento o Recurso Voluntário
interposto nos presentes autos em 13.10.2020, requerer seja alterado o seu
status no relatório de pendências fiscais (documento 01), anotando a sua
suspensão da exigibilidade (art. 151, III do CTN), a fim de que não represente
impedimento à renovação de sua certidão de regularidade fiscal (art. 206 do CTN).
A Recorrente apresenta em 02.12.2020 a petição de e-fls. 722-724, em face do
procedimento fiscal contra o qual se insurge:
3. Assim, na qualidade de sucessora de EMC Computer Systems Ltda., é que a
Requerente requer seja alterado com urgência o status dos débitos vinculados aos
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.596 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905221/2013-11
10
processos administrativos em epígrafe, a fim de que não mais sejam apontados
como impeditivo à renovação de sua regularidade fiscal.
4. Isso porque, em 16.10.2020 foi interposto Recurso Voluntário (documento 02)
o qual aguarda juntada ao processo administrativo de crédito em referência, o
que confirma a suspensão da exigibilidade dos referidos débitos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$165.192,67 (R$643.729,58 - R$262.420,94 - R$216.115,97) referente ao ano-
calendário de 2003 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Notificação
A Recorrente requer que seja notificada do endereço da pessoa jurídica
incorporadora.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja notificado validamente no domicílio
tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127 do Código
Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Cabe à Recorrente
promover a atualização cadastral estando obrigada, “de forma imediata, qualquer alteração
referente aos seus dados cadastrais no CNPJ” junto à Unidade de Origem no tempo, na forma e no
lugar delimitados pela legislação de regência (Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria
ME no 284, de 27 de julho de 2020 e Instrução Normativa RFB no 2119, de 06 de dezembro de
2022).
Revisão de Ofício
A Recorrente requer a suspensão da exigibilidade dos débitos confessados em
Per/DComp.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.596 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905221/2013-11
11
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de
2020, prevê:
Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade:[...]
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das
demais receitas da União sob sua administração; [...]
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e
executar, no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos
processos de trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de
controle, de cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos
creditórios, de benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de
atendimento e orientação ao cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e
repressão. (g. n.)
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes aos débitos confessados em
Per/DComp, o art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, o Parecer Cosit/RFB no 38, de 12 de
setembro de 2003 e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, trazem
esclarecimentos sobre os procedimentos de revisão, retificação e cancelamento de ofício de
débitos confessados, cuja competência é da autoridade administrativa preparadora. Nesse
sentido, a autoridade administrativa pode rever e retificar de ofício o autolançamento mediante
declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou parcialmente de
crédito tributário não extinto.
A suspensão da exigibilidade dos débitos confessados em Per/DComp decorre de
determinação legal que prevê que “as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo” “suspendem a exigibilidade do crédito tributário” (inciso III
do art. 151 do Código tributário Nacional).
Cabe à Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos débitos tributários
confessados em Per/DComp.
Incorporação
A Recorrente afirma que foi incorporada pela pessoa jurídica Dell Computadores do
Brasil Ltda.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.596 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905221/2013-11
12
§ 1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e
do imposto de renda devido será efetuada na data do evento, observado o
disposto no art. 21 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
§ 2° Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, a apuração
da base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data desse evento.
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, prescreve:
Art. 21. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em
virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico para
esse fim, observada a legislação comercial.
Tem-se que a pessoa jurídica Dell Computadores do Brasil Ltda, CNPJ
72.381.189/0001-10, incorporou, entre outras, a Recorrente/EMC Computer Systems Brasil Ltda.,
CNPJ 01.462.017/0001-23 e na forma do art. 224, art. 225, art. 226, art. 227 e art. 229 da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 61a Alteração Contratual datada de 31.07.2020, e-
fls. 726-828.
A partir da data do evento de incorporação a Recorrente/EMC Computer Systems
Brasil Ltda., é considerada extinta (art. 219 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976), cujos
documentos devem ser apresentados a arquivamento na Junta Comercial dentro de 30 (trinta)
dias contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento (art. 36 da lei
no Lei no 8.934, de 18 de novembro de 1994). Consta na Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ, e-
fl. 844, que a Recorrente se encontra baixada desde 31.07.2020.
Antes do evento da incorporação a Recorrente encontrava-se ativa de modo que no
decorrer do ano-calendário de 2003 somente podem ser consideradas as parcelas de retenções de
sua titularidade para fins de composição do saldo negativo de IRPJ.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.596 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905221/2013-11
13
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.596 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905221/2013-11
14
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.596 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905221/2013-11
15
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e
art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência dos fatos geradores.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.596 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905221/2013-11
16
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo devem ser analisadas as retenções de
tributos na fonte, de acordo com o acervo fático-probatório composto de registros contábeis e
informes de rendimentos referentes ao ano-calendário de 2003, e-fls. 66-307 e 472.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
indébito indicado no Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143.
Verifica-se que o início de prova a respeito da comprovação das alegações recursais
permite retomar a análise do direito creditório em relação às parcelas de IRRF do ano-calendário
de 2003.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.596 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905221/2013-11
17
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.596 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.905221/2013-11
18
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 862
DF CARF MF
Original